Tribunal: TJDFT
Processo: 0729354-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0729354-23.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARNALDO RIBEIRO DE SOUZA JUNIOR, VICTOR MALHEIROS RIBEIRO AGRAVADO: CENTRALSUL VEICULOS LTDA - ME, SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., SANTIAGO BOSCO ROCHA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ARNALDO RIBEIRO DE SOUZA JÚNIOR e VICTOR MALHEIROS RIBEIRO contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZATÓRIA ajuizada em face de CENTRALSUL VEÍCULOS LTDA – ME, SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e SANTIAGO BOSCO ROCHA DE SOUZA: “Alega o primeiro autor que, pretendendo comprar o veículo do segundo postulante, seu filho, recorreu à primeira e o terceiro réus para que intermediassem o financiamento bancário junto ao segundo requerido. No entanto, realizado o negócio jurídico e concedido financiamento ao segundo autor, gravado com cláusula de alienação fiduciária sobre o veículo, a primeira requerida recebeu o dinheiro do empréstimo, mas não o repassou ao primeiro autor. Assim, o segundo autor não recebeu o valor do empréstimo e seu carro está gravado com cláusula de alienação fiduciária. Quanto ao primeiro postulante, segue pagando as prestações do financiamento. Diz que pretendeu a rescisão do contrato junto à instituição financeira, havendo concordância, mas, desde que, as partes retornem ao status quo ante, ou seja, haja a restituição dos valores que o primeiro requerente não recebeu. Alega solidariedade entre os requeridos e pede, em tutela de urgência, a suspensão da cobrança do financiamento do veículo, bem como a baixa do GRAVAME para que o Segundo Requerido consiga vender o bem, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (hum mil reais) limitado ao valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). No mérito, requer: rescisão do negócio jurídico firmado entre as partes, bem com o retorno da situação ao status quo, com a consequente declaração da inexistência de débitos em nome do Primeiro Autor; que a Segunda Requerida dê a baixa no GRAVAME do veículo Ford Ranger LTD CD, Renavam 0106588176, Placa PAJ-9515, Fabricação 2015 e Modelo 2015, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (hum mil reais); e c condenação das Requerida solidariamente ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) aos Autores, a título de indenização por danos morais. Pugnou por inversão do ônus da prova e gratuidade de justiça. Determinada a emenda da inicial, por duas vezes, os autores recolheram as custas de ingresso, ID. 198305930, e juntaram a emenda de ID. 199551240. Recebo a emenda à inicial - ID.199551240. Analiso a inversão do ônus probatório. Não se admite a inversão genérica da carga probatória na forma pleiteada na inicial, uma vez que o Código de Defesa do Consumidor exige a presença de verossimilhança das alegações do consumidor ou de sua hipossuficiência, na inteligência do disposto no art. 6o, VIII do CDC. Vale ressaltar que a facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo não afasta a regra geral do art. 373 do CPC, de modo que cabe ao autor trazer elementos mínimos para respaldar seu direito, sob pena de se submeter o fornecer à presunção absoluta de veracidade das alegações do consumidor ou ao ônus de produzir prova diabólica. Além disso, não vislumbro verosimilhança nas alegações do autor ou dificuldade na produção de prova quanto aos fatos alegados que justifique a inversão do ônus probatório. Nesse sentido, cito o seguinte julgado desta Corte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DINÂMICA DE PROCEDIMENTO. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO. PRECIFICAÇÃO. METRO LINEAR PERCORRIDO POR SONDA. METODOLOGIA DE CÁLCULO EXPRESSA NO CONTRATO. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PARÂMETROS PARA AVALIAÇÃO. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO DO DANO MATERIAL. DESCABIMENTO. DEFEITO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADO. FALTA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6o, inciso VIII, possibilita a inversão do ônus da prova para viabilizar a defesa de direitos decorrentes de relação de consumo nas hipóteses de verossimilhança das alegações ou de hipossuficiência do consumidor. Não obstante, na esteira do artigo 373 do Código de Processo Civil, permanece como regra geral a imposição ao autor do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. 2. Assim, a inversão do ônus da prova nas relações consumeristas é regra dinâmica de procedimento que comporta mitigação e não se confunde com a presunção absoluta de veracidade das alegações do consumidor, nem com a imposição, ao fornecedor de produto ou serviço, de produção de prova diabólica, sequer admitida pelo ordenamento jurídico. 3. No caso sob exame, a metodologia de precificação dos serviços utilizada pela apelada, por si só, não violou os deveres de informação impostos aos fornecedores da cadeia de consumo, a que aludem os artigos 14, 39, inciso IV, e 40 do Código de Defesa do Consumidor. No contrato de adesão, houve a descrição específica do serviço a ser executado, consistente na "desobstrução do ramal da pia da cozinha" do apartamento do autor, por meio do uso do maquinário K 50, bem como a informação expressa de que o serviço seria cobrado por metro linear percorrido pela sonda de desentupimento, sendo estabelecido o preço de R$ 198,00 (cento e noventa e oito reais) por metro linear. 4. O fato de o apelante ter subestimado o preço final dos serviços não é suficiente para justificar sua redução em sede judicial, sob a alegação genérica de desproporcionalidade do valor cobrado e de vício de consentimento, cuja ocorrência não restou evidenciada. Ora, restou incontroverso que o serviço foi realizado, não tendo o apelante negado o êxito da apelada em desentupir o ramal da pia da cozinha de seu apartamento. 5. Como bem sublinhado pela sentença, deixou o autor de trazer aos autos informações e documentos dos quais detinha posse exclusiva que poderiam evidenciar a incompatibilidade da quantidade de metros alegadamente percorridos pela sonda (24 metros) com a metragem dos ramais da tubulação de seu imóvel. 6. Dessa maneira, não conseguiu o apelante demonstrar a verossimilhança das alegações de que a empresa apelada teria precificado o serviço de forma abusiva. 7. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. (Acórdão 1822258, 07210081720238070001, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2024, publicado no DJE: 8/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada - destaquei) Assim, indefiro o pedido de inversão do ônus da prova, tendo em vista que a parte requerente não declina quais provas pretende ver produzidas pela parte contrária. Aprecio o pedido de tutela de urgência. Consoante disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É necessário, ainda, ser ausente o risco da irreversibilidade da medida (art. 300, § 3o do CPC). No caso em tela, a probabilidade do direito da parte autora não restou caracterizada, eis que não há nem sequer indícios de irregularidade na realização do contrato de financiamento, o qual, prefacialmente, aparenta ser válido e eficaz, além de realizado entre pessoas capazes, sem alegação de vício social ou de consentimento. Cuida-se de pretensão visivelmente temerária, cujos eventuais ônus, ao final, correrão por conta e risco dos demandantes. Ademais, a despeito do documento de ID 196987928, os demandantes não apresentaram um documento básico em sua narrativa - o contrato escrito de revenda do bem junto à primeira demandada. A ausência do documento é indicativo, inclusive, de negócio jurídico simulado, pois é altamente "incomum" que o contrato de revenda não tenha sido reduzido a termo, enquanto o financiamento o foi. Quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não restou evidenciado. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada, nos termos do art. 300 do CPC, haja vista a total ausência, nesta etapa, dos requisitos legais, conforme demonstrado. Diante das inconsistências narrativas apresentadas pelos requerentes, a ampla defesa e o contraditório devem imperar sem medidas inaudita. Nos termos do artigo 4o do CPC, ressalto desde já que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Há que se salientar, portanto, que a determinação legal de realização de audiência de conciliação prévia deve ser cotejada com a viabilidade de efetiva composição, em obediência à celeridade e à efetividade exigida do processo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Nestes termos, e ante a natureza do direito controvertido, fica dispensada, por ora, a audiência de conciliação, sem prejuízo de futura reapreciação, caso se evidencie a pertinência do ato. No mais: 1) Cite-se a parte requerida para apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (art. 231, I, do CPC); advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado; observe-se que a citação poderá ser feita pelos meios admitidos em direito, inclusive por meio eletrônico (artigo 246 do CPC, com a redação da Lei n.o 14.195/2021), ficando desde já autorizada a citação por meio do aplicativo WhatsApp, caso requerida, sem necessidade de nova conclusão; caso necessária, igualmente, fica desde já autorizada a citação por carta precatória. 1.1) Caso frustrada a primeira tentativa de citação, em atenção ao princípio processual da cooperação (artigo 6o, do CPC, que engloba a razoável duração do processo), determino a consulta de endereços nos sistemas informatizados disponíveis ao juízo; 1.1.1) após a consulta, promova a Secretaria a consolidação dos endereços não diligenciados; caso a parte não seja beneficiária de gratuidade de justiça, encaminhem-se os autos para a Contadoria, visando calcular as custas intermediárias, intimando-se a parte requerente para recolhê-las na sequência; 1.1.2) após, recolhidas as custas intermediárias, ou caso seja a requerente beneficiária de assistência judiciária gratuita, expeçam-se os mandados de citação pertinentes. 1.2) Esgotados os meios para citação da parte requerida, intime-se o autor para, querendo, requerer a citação editalícia, vindo os autos conclusos ao final. 2) Em sequência, após a citação regular, e independentemente de nova conclusão: 2.1) vindo contestação, intime-se a parte autora para apresentação de réplica; 2.2) caso seja apresentada reconvenção, certifique a Secretaria se houve o recolhimento de custas, ou se foi requerida gratuidade de justiça, anotando-se conclusão na sequência. 3) Decorrido o prazo para apresentação de réplica, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, caso seja hipótese legal de sua intervenção. Após, venham os autos conclusos. 4) Ressalta-se, desde logo, que novas diligências de citação, inclusive nos endereços encontrados pelas consultas do item anterior, dependerão do prévio recolhimento de custas, conforme cálculos a serem realizados pela Contadoria Judicial.” Consta das razões recursais (i) que, “no dia 18.04.2024, o Primeiro Agravante decidiu adquirir o veículo do Segundo Agravante – Ford Ranger LTD CD, Renavam 0106588176, Placa PAJ-9515, Fabricação 2015 e Modelo 2015 (id. 196987926), parte do pagamento do veículo foi realizado via financiamento com o banco Safra (terceira Agravada), o valor de R$62.500,00 (sessenta e dois mil e quinhentos reais) no veículo supracitado”; (ii) que “ocorreram divergências ao longo da negociação, razão pela qual o Primeiro Agravante requereu o cancelamento do contrato de financiamento, visto que o os valores não tinham sido pagos ao Segundo Agravante”; (iii) que, “Com o cancelamento do contrato requerido, apesar do banco ter aquiescido (conforme conversas com a representante do banco) pelo cancelamento do contrato, tal requerimento não foi feito”; (iv) que, “segundo o banco, a devolução do valor financiado não foi realizada pela loja, ou seja, o Primeiro Agravante possui uma dívida em seu nome (sem posse do veículo) e o Segundo Agravante possui o veículo que está com GRAVAME ativo e a instituição financeira nega o cancelamento por supostamente ter pago os valores à loja e esta não ter devolvido ao banco”; e (v) que “é cabível a tutela de urgência a fim de suspender a cobrança do financiamento do veículo (o qual não está com o Autor), bem como a baixa do GRAVAME para que o Segundo Requerido consiga vender o bem”. Requerem a antecipação da tutela recursal par suspender a “cobrança do financiamento do veículo (o qual não está com o Agravante), bem como a baixa do GRAVAME do veículo do Segundo Agravante, em prol de evitar danos irreparáveis e/ou de difícil reparação”. Preparo recolhido (IDs 61616451 e 61616452). É o relatório. Decido. Sem indicativo seguro da probabilidade do direito invocado não se admite a concessão da tutela de urgência, cautelar ou antecipada, consoante a inteligência do artigo 300 do Código de Processo Civil. Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. (Novo Código de Processo Civil Comentado, RT, São Paulo, 2015, p. 312).” É o que se verifica na espécie, tendo em vista que, à primeira vista, o gravame sobre o veículo está amparado no contrato de fls. 35/39 ID 61616454 celebrado entre o Agravante ARNALDO RIBEIRO DE SOUZA JUNIOR e o Agravado SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. Também ao que parece, o valor do empréstimo foi depositado na conta corrente do Agravado CENTRALSUL VEICULOS LTDA – ME, inexistindo, nessa etapa embrionária da relação processual, qualquer evidência de fraude a respaldar o deferimento da tutela de urgência pleiteada. Convém destacar que os Agravantes não apresentaram o contrato celebrado com o Agravado CENTRALSUL VEICULOS LTDA – ME, apesar de instados a fazê-lo, o que dificulta a verificação de fraude atribuída. À falta, pois, da probabilidade do direito alegado, tem-se por correto o indeferimento da tutela provisória, consoante a inteligência do mencionado artigo 300 do Código de Processo Civil. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 19 de agosto de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator